Tribunal: TJSP
Processo: 1014749-94.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Embargantes apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo recursal – Determinação para recolhimento do preparo em dobro, pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC) – Desatendimento – Falta de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*